Tribunal: STF
Processo: RE 166656
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA: - Finsocial.
          -  Este Tribunal, ao  julgar o RE  nº 150.764, embora tenha

declarado a inconstitucionalidade do artigo 9. da Lei 7.689/88 (e, em

consequência, a dos artigos 7. da Lei  7.787/89, 1. da Lei 7.894/89 e

1.  da Lei 8.147/90), não  considerou, por isso mesmo, que a referida

Lei  7.689/88 houvesse revogado  o Decreto-Lei  nº 1.940/82, que, por

força do artigo 56 do ADCT, continuou em vigor até vir a ser revogado

pela Lei Complementar nº 70/91.
          -  Por outro  lado, no  julgamento do  RE 150.755, declarou

esta  corte  a  constitucionalidade do  artigo  28  da  Lei 7.738/89,

constitucionalidade  essa   que  se  verifica   inclusive  quanto  ao

princípio  da anterioridade, porque  manda ele observar o disposto no

artigo 195, par. 6., da Constituição, que e aplicável, sob esse
aspecto, as contribuições sociais.
          Recurso  extraordinário   conhecido  em   parte,  e,  nela,

provido.